Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA DIGNIDADE DA PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação do recorrido.

2. No caso, o estado de saúde do infante exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se afigura necessária a assistência médica pretendida, que exige a respectiva internação. 2.1. Assim, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico do recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 3.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.